Tribunal: TJES
Processo: 0002143-58.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002143-58.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOEL SOARES DA SILVA e outros
APELADO: GERLYNE VERBA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. MAJORAÇÃO. ATUAÇÃO NO RITO DA LEI 9.099/95. OBSERVÂNCIA AO DECRETO ESTADUAL Nº 4.987-R/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação interposta pela advogada dativa
Karina Rocha da Silva
em face da sentença que arbitrou honorários advocatícios no valor de R$ 250,00. A recorrente sustenta que o montante é irrisório diante do trabalho realizado, que compreendeu resposta à acusação, audiência de instrução e julgamento, alegações finais por memoriais e embargos de declaração, pugnando pela majoração com base na tabela estadual.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a adequação do valor dos honorários fixados ao defensor dativo em face da complexidade do trabalho desempenhado e dos limites estabelecidos pela legislação estadual de regência. 2.1. Análise da natureza alimentar da verba e do dever do Estado em remunerar dignamente o profissional nomeado para suprir a ausência da Defensoria Pública.

RAZÕES DE DECIDIR
3.
Natureza da Verba:
Os honorários do advogado dativo decorrem da garantia constitucional de assistência jurídica integral (Art. 5º, LXXIV, CF), possuindo natureza alimentar e devendo ser suportados pelo Estado quando o profissional atua em favor de jurisdicionado hipossuficiente. 4.
Parâmetros Legais:
A remuneração deve observar o
Decreto Estadual nº 4.987-R/2021
, que estabelece os limites para a verba honorária no âmbito do Estado do Espírito Santo. Para o rito dos Juizados Especiais, a tabela prevê o valor máximo de R$ 550,00. 5.
Análise da Atuação Profissional:
Verificada a atuação completa da causídica, que acompanhou todas as fases processuais até a sentença (defesa preliminar, audiência e memoriais), o valor fixado na origem mostra-se insuficiente para remunerar o trabalho técnico despendido. 6.
Majoração:
Fixação da verba em
R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
, montante que se revela proporcional à complexidade da causa, ao tempo de serviço e aos limites da legislação estadual aplicável.

DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e provido.
Sentença reformada apenas para majorar os honorários advocatícios.

8.
Tese de julgamento:
Os honorários devidos ao advogado dativo devem ser fixados de forma razoável, observando-se a atuação integral no processo e os limites estabelecidos no Decreto Estadual vigente ao tempo da prestação do serviço.

9.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal; Art. 82 e 55 da Lei nº 9.099/95; Decreto Estadual nº 4.987-R/2021 (Espírito Santo).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002143-58.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
JOEL SOARES DA SILVA, KARINA ROCHA DA SILVA

RECORRIDO:
GERLYNE VERBA SILVA,
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. MAJORAÇÃO. ATUAÇÃO NO RITO DA LEI 9.099/95. OBSERVÂNCIA AO DECRETO ESTADUAL Nº 4.987-R/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação interposta pela advogada dativa
Karina Rocha da Silva
em face da sentença que arbitrou honorários advocatícios no valor de R$ 250,00. A recorrente sustenta que o montante é irrisório diante do trabalho realizado, que compreendeu resposta à acusação, audiência de instrução e julgamento, alegações finais por memoriais e embargos de declaração, pugnando pela majoração com base na tabela estadual.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a adequação do valor dos honorários fixados ao defensor dativo em face da complexidade do trabalho desempenhado e dos limites estabelecidos pela legislação estadual de regência. 2.1. Análise da natureza alimentar da verba e do dever do Estado em remunerar dignamente o profissional nomeado para suprir a ausência da Defensoria Pública.

RAZÕES DE DECIDIR
3.
Natureza da Verba:
Os honorários do advogado dativo decorrem da garantia constitucional de assistência jurídica integral (Art. 5º, LXXIV, CF), possuindo natureza alimentar e devendo ser suportados pelo Estado quando o profissional atua em favor de jurisdicionado hipossuficiente. 4.
Parâmetros Legais:
A remuneração deve observar o
Decreto Estadual nº 4.987-R/2021
, que estabelece os limites para a verba honorária no âmbito do Estado do Espírito Santo. Para o rito dos Juizados Especiais, a tabela prevê o valor máximo de R$ 550,00. 5.
Análise da Atuação Profissional:
Verificada a atuação completa da causídica, que acompanhou todas as fases processuais até a sentença (defesa preliminar, audiência e memoriais), o valor fixado na origem mostra-se insuficiente para remunerar o trabalho técnico despendido. 6.
Majoração:
Fixação da verba em
R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
, montante que se revela proporcional à complexidade da causa, ao tempo de serviço e aos limites da legislação estadual aplicável.

DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e provido.
Sentença reformada apenas para majorar os honorários advocatícios.

8.
Tese de julgamento:
Os honorários devidos ao advogado dativo devem ser fixados de forma razoável, observando-se a atuação integral no processo e os limites estabelecidos no Decreto Estadual vigente ao tempo da prestação do serviço.

9.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal; Art. 82 e 55 da Lei nº 9.099/95; Decreto Estadual nº 4.987-R/2021 (Espírito Santo).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por KARINA ROCHA DA SILVA, advogada dativa, em face da sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal de Cariacica/ES, insurgindo-se contra o valor fixado a título de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Irresignada, a advogada dativa, em suas razões recursais (
p. 37 e seguintes - autos digitalizados - vol. 01, parte 002), sustenta que o valor é irrisório e não remunera dignamente os atos praticados, que incluíram: apresentação de Resposta à Acusação, participação em Audiência de Instrução em 01/06/2023, com oitiva de testemunhas e interrogatório; apresentação de Alegações Finais por memoriais; e oposição de Embargos de Declaração. Pugna pela majoração da verba com base no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, alegando que o montante fixado avilta a profissão e ignora a natureza alimentar da verba.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 82 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Ao analisar o conjunto probatório, compreendo que razão assiste à Recorrente.

Isto porque, no caso em análise, a advogada foi nomeada pelo Juízo como Dativo para patrocinar a causa da réu, hipossuficiente. A remuneração do advogado dativo não possui natureza de honorários sucumbenciais, mas sim de verba alimentar devida pelo Estado em decorrência da garantia constitucional de assistência jurídica integral e gratuita, quando não houver Defensoria Pública atuante ou o profissional for nomeado para atuar em favor de um jurisdicionado hipossuficiente. Portanto, trata-se de um dever público de ressarcir o profissional que prestou serviço à Justiça.

Neste sentido, a legislação estadual do Espírito Santo, por meio de Decretos, regulamenta o pagamento de honorários de advogados dativos. O Decreto Estadual nº 4987-R/2021 (que revogou o Decreto nº 2821-R/2011) atualizou a tabela de remuneração.

De acordo com o Anexo Único do referido Decreto, para a atuação completa em processos no rito do Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública, o valor máximo a ser fixado é de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Considerando que a Advogada Dativa apresentou
Resposta à Acusação, participou em Audiência de Instrução, com oitiva de testemunhas e interrogatório, apresentou alegações finais por memoriais, bem como a oposição de Embargos de Declaração, ou seja,
tendo acompanhado o processo até a prolação da sentença,
a
sua atuação foi completa para os fins de remuneração.

Assim, majoro o valor fixado pelo juízo para R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), de forma razoável e adequada ao teto legal estabelecido pela legislação estadual aplicável ao caso. Portanto, o Recurso Inominado deve ser provido apenas para majorar o valor dos honorários do advogado dativo, próximo ao teto, considerando a atuação da douta Advogada, nos termos do Decreto Estadual nº 4987-R/2021.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo Apelante e
DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra, apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios do dativo de R$ 250,00 para R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, em razão do provimento, na forma do art. 55 da Lei Nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)